Tribunal: TJES
Processo: 5010168-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010168-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARLA ROSSANA GUIMARAES LABUTO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: SANDRA APARECIDA ZANONI SCHINAID e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KARLA ROSSANA GUIMARÃES LABUTO RODRIGUES DA SILVA,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de cumprimento de sentença promovido por
SANDRA APARECIDA ZANONI SCHINAID
e
BRUNO ZANONI SCHINAID
contra a agravante e seu marido
,
deferiu a penhora de imóvel dos executados.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões dos agravados do ID n. 6168489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KARLA ROSSANA GUIMARÃES LABUTO RODRIGUES DA SILVA,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de cumprimento de sentença promovido por
SANDRA APARECIDA ZANONI SCHINAID
e
BRUNO ZANONI SCHINAID
contra a agravante e JOSÉ JORGE MARCELINO
,
deferiu a penhora de imóvel dos executados.

Em suas razões recursais, alega a agravante que:
(i)
o imóvel em questão trata-se do seu único imóvel, no qual estabelece sua moradia, de forma que a penhora desse imóvel acarretaria em imensurável prejuízo para a agravante e para toda sua família;
(ii)
é indevida a penhora do bem da agravante, por se tratar de imóvel em que ela e sua família residem, caracterizando bem de família impenhorável; e
(iii)
a penhora do imóvel registrado em nome da agravante por si só não é suficiente para a quitação do débito, de forma que tal decisão do nobre magistrado toma proporções extremamente onerosas para a agravante e mesmo assim não traria o resultado esperado pela parte agravada.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Primeiramente, acerca da alegação de que o imóvel penhorado seria o único bem da família, a agravante devedora sequer comprovou tal afirmação, sobre o que deveria ao menos apresentar provas iniciais.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, deve o devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora.

Confira-se julgado do Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
.(...)

(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016).

O mesmo entendimento tem sido adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002530-24.2022.8.08.0000 AGVTE: CLAUDIO AVELINO MENDONÇA AGVDO: JOÃO HENRIQUE FARIA RELATORA: DESª. CONV. DéBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA AUSENTE. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado constitui-se em bem de família. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Hipótese dos autos em que o agravante não comprovou que o bem penhorado seria o seu único imóvel, bem como que nele reside, olvidando-se, para tanto, de anexar cópias de faturas de telefone, internet, TV a cabo, correspondências bancárias, declarações firmadas pelos confinantes ou pela administradora do condomínio, documentos que demonstrariam ao menos prova inicial da utilização do imóvel como sua residência atual e permanente, transferindo, assim, para o agravado o ônus de descaracterizar a impenhorabilidade alegada.
3. A despeito da alegação de impenhorabilidade do bem de família não se submeter a preclusão temporal, ao invocá-la deverá a parte carrear aos autos, no mínimo, prova indiciária do denunciado, não podendo imputar ao magistrado o ônus de intimá-lo para comprová-la. 4. Recurso desprovido, para manter a penhora do imóvel.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002530-24.2022.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 13/Dec/2022)

[...]
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade, especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90. 6) Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002112-23.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 19/Jul/2021)

Nos moldes do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros. Essa proteção, todavia, não é absoluta, já que a própria Lei elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar a constrição judicial.

O art. 3º da mesma Lei dispõe que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível, entre outras hipóteses, ao credor de pensão alimentícia. Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que
“admite-se a penhora sobre percentual do salário e do bem de família para a satisfação do pagamento de crédito alimentar”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.822.216/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020.).

Ao mesmo tempo, o Tribunal da Cidadania também tem entendido que a obrigação alimentícia proveniente de indenização por ato ilícito – como no caso em espécie – está incluída no rol dos créditos que relativizam a impenhorabilidade do bem do devedor. Cito precedente da Colenda Corte:

[...]
A jurisprudência deste Sodalício ao interpretar o artigo 3º, inciso III, da Lei 8.009/90, assevera a irrelevância da origem da obrigação alimentícia, não importando se decorre de relação familiar ou se é proveniente de indenização por ato ilícito.
(STJ, AgRg no AREsp n. 516.272/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 13/6/2014.)

Vejam-se julgados dos Tribunais na mesma esteira:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AINDA QUE SE TRATE O IMÓVEL CONSTRITO DE BEM DE FAMÍLIA, NA ESPÉCIE, INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, UMA VEZ QUE, EM SE TRATANDO DE INDENIZAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR TAL RECONHECIMENTO NÃO REFERENDA A IMPENHORABILIDADE DO REFERIDO BEM, POIS TAL ENFOQUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO.
O FATO DE O PENSIONAMENTO SER ORIUNDO DE INDENIZAÇÃO POR PRÁTICA DE ATO ILÍCITO E NÃO UMA OBRIGAÇÃO PROVENIENTE DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR EM NADA DESNATURA O CARÁTER ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 51243730820238217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 22-11-2023)

[...]
1. O artigo 3º, III, da Lei nº 8.009/90, excepcionando a regra geral da impenhorabilidade do bem de família, aplica-se aos casos de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito, tais como de acidentes de trânsito, e não apenas àquelas obrigações pautadas na solidariedade familiar.
[...]

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.01.001074-9/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2011, publicação da súmula em 12/08/2011)

Assim sendo, mesmo em se tratando de bem de família, a jurisprudência dos Tribunais é firme em reconhecer que a impenhorabilidade resta relativizada nos casos de crédito oriundo de pensão alimentícia.

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
KARLA ROSSANA GUIMARÃES LABUTO RODRIGUES DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA AUSENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CRÉDITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, deve o devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora.

2)
Nos moldes do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros. Essa proteção, todavia, não é absoluta, já que a própria Lei elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar a constrição judicial. O art. 3º da mesma Lei dispõe que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível, entre outras hipóteses, ao credor de pensão alimentícia. Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que “admite-se a penhora sobre percentual do salário e do bem de família para a satisfação do pagamento de crédito alimentar”.

3)
O Tribunal da Cidadania tem entendido que a obrigação alimentícia proveniente de indenização por ato ilícito – como no caso em espécie – está incluída no rol dos créditos que relativizam a impenhorabilidade do bem do devedor.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.